Tribunal: TJSP
Processo: 2225836-25.2021.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PETIÇÃO. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. Artigo 1.012, § 3o, I, e § 4o, CPC/2015. Mandado de Segurança. Sentença que concedeu a segurança para reconhecer a liquidação total do parcelamento e o deferimento, homologação e compensação do débito do PPI com Crédito Acumulado de ICMS/SP. Pretensão à suspensão da eficácia da sentença. Admissibilidade – Presença de

Ementa:
PETIÇÃO. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. Artigo 1.012, § 3o, I, e § 4o, CPC/2015. Mandado de Segurança. Sentença que concedeu a segurança para reconhecer a liquidação total do parcelamento e o deferimento, homologação e compensação do débito do PPI com Crédito Acumulado de ICMS/SP. Pretensão à suspensão da eficácia da sentença. Admissibilidade – Presença de situação excepcional que autoriza conferir efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Pedido deferido.